Tribunal: STF
Processo: RE 462698
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Insurgência deduzida contra decisão que julgou prejudicado o apelo.



    Simultânea interposição de recursos especial e extraordinário contra uma mesma decisão, provido o primeiro. Perda de objeto do apelo extremo.



    1. Inviável se mostra a apreciação de recurso extraordinário interposto contra acórdão já reformado pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco sendo logicamente possível a análise de insurgência deduzida serodiamente pela agravante contra aquela decisão.



    2. Decisão atacada, ademais, que reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema.



    3. Agravo regimental não provido, com ordem de correção de erro material da decisão agravada.